Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE ATÉ QUE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SE OPERE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
1. Não sendo o condenado localizado ou não comparecendo para iniciar cumprimento da reprimenda, deve ser reconvertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o, do art. 44, do Código Penal, exige a ocorrência de “descumprimento injustificado” da restrição imposta, cuja caracterização, atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe prévia oitiva do apenado em audiência de justificação. Para tanto, deve o Juízo processante: realizar diligências para localização do condenado; intimá-lo por edital, caso seja frustrada a tentativa de chamamento pessoal; prévia oitiva em audiência de justificação, na presença de seu defensor, sendo plenamente cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para que apresente sua justificativa; e a rejeição da justificativa apresentada.
3. Apenas a reconversão definitiva das penas alternativas em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA.
4. Recurso conhecido e provido.